Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa via SISBAJUD. Reiteração. Modalidade teimosinha. Princípio da razoabilidade. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu nova pesquisa via SISBAJUD ao argumento de que não há indicação concreta de bens a serem penhorados e de que o pedido onera, desnecessariamente, a estrutura material e humana da serventia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a renovação de pesquisa via SISBAJUD desde que decorrido tempo razoável desde a última diligência.
III. Razões de decidir
3. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0722498-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. em 22/9/2021, AGI 0737961-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. em 29/10/2020, AGI 0714604-55.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. em 28/10/2020, AGI 0721272-71.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 21/9/2022, AGI 0709282-83.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. em 21/9/2022, AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. em 1/9/2021, AGI 0704678-21.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. em 01/06/2018, AGI 0724231-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. em 9/9/2020, AGI 0714077-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. em 12/8/2020; STJ, AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 22/03/2021.